Tribunal: TJES
Processo: 5000813-50.2024.8.08.0050
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000813-50.2024.8.08.0050

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: R 1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA

PARTE RE: FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. LEI FEDERAL N. 14.133/2021. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. VÍCIO DE MOTIVO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que concedeu segurança para anular ato de desclassificação de licitante em certame regido pela Lei Federal n. 14.133/2021, em razão de erro manifesto da Administração ao desconsiderar documentação de habilitação entregue tempestivamente via sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a desclassificação de licitante sob o fundamento de ausência de documentos, quando a documentação encontra-se disponível no sistema no momento da decisão, configura vício de motivo e ofensa aos princípios da verdade material e da economicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A condução dos processos licitatórios deve observar estritamente os princípios da legalidade, da verdade material, da razoabilidade e da competitividade, conforme o art. 5º da Lei Federal n. 14.133/2021.

2. O art. 64 da Lei Federal n. 14.133/2021 autoriza a realização de diligências para complementação de informações, visando o saneamento do processo e a aplicação do formalismo moderado para evitar exclusões indevidas.

3. Apresenta nulidade de pleno direito o ato administrativo cujo motivo determinante revela-se inexistente ou falso, conforme verificado nos registros do sistema que atestam a entrega da documentação antes da prolação da decisão de desclassificação.

4. A exclusão de proposta economicamente mais vantajosa para o erário, baseada em premissa fática equivocada, afronta o princípio da economicidade e o interesse público primário.

5. Edital lacunoso quanto à delimitação temporal das fases procedimentais impede a punição sumária de licitante que atende prontamente ao chamado da Administração em sede de diligência, conforme precedente desta Câmara no Agravo de Instrumento n. 5003885-98.2024.8.08.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. O ato administrativo de desclassificação de licitante fundamentado em premissa fática inexistente padece de nulidade por vício de motivo e violação ao princípio da legalidade.

2. A existência de edital lacunoso quanto à delimitação das fases procedimentais veda a exclusão de licitante que apresenta a documentação exigida durante a fase de diligência, em observância aos princípios da verdade material e da competitividade.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º e art. 64 da Lei Federal n. 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n. 5003885-98.2024.8.08.0000, rel. Des. Alexandre Puppim, j. 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de remessa necessária interposta em razão da sentença proferida pelo Juízo de Viana (ID 16994259) que, nos autos do "mandado de segurança cível" impetrado por R1 Projetos, Tecnologia e Entretenimento Ltda. (ID 16993726) em face de ato tido como coator praticado pela Pregoeira e pelo Presidente da Câmara Municipal de Viana, concedeu a segurança pleiteada para anular o ato de desclassificação da Impetrante no Lote 3 do Pregão Eletrônico nº 001/2024.

Em suas razões iniciais (ID 16993726), a Impetrante sustenta, em síntese, que (i) foi indevidamente desclassificada do certame sob o fundamento de não ter apresentado documentação contábil para fins de qualificação econômico-financeira; (ii) todavia, em resposta à diligência solicitada pela autoridade impetrada às 12h17min do dia 09/02/2024, anexou tempestivamente os balanços patrimoniais e a certidão negativa de falência ao sistema eletrônico às 13h54min do mesmo dia; (iii) a decisão de desclassificação ocorreu apenas às 16h34min, momento em que os documentos já se encontravam disponíveis para análise, caracterizando vício de motivo e violação ao seu direito líquido e certo.

As autoridades apontadas como coatoras prestaram informações (ID 16994241) defendendo a legalidade do ato administrativo, sob o argumento de que a Impetrante não teria observado a obrigatoriedade de juntada concomitante da documentação no início do certame, conforme previsão do edital e do Decreto Municipal nº 72/2023.

O Ministério Público em primeiro grau opinou pela concessão da segurança (ID 16994256).

Regularmente intimadas da sentença favorável à Impetrante, as partes não interpuseram recursos voluntários, conforme certificado nos autos (ID 16994261).

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (ID 17899838) pugnando pela manutenção integral da sentença em sede de reexame necessário.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de março de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 5000813-50.2024.8.08.0050

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE VIANA

PARTES: R1 PROJETOS, TECNOLOGIA E ENTRETENIMENTO LTDA, PREGOEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, SRA. FABIOLA DE JESUS QUINTINO DE MOURA SANTOS, E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA, SR. JOILSON BROEDEL

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
que concedeu a segurança para anular o ato de desclassificação de licitante em certame regido pela Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência estabelece que a Administração Pública deve conduzir os processos licitatórios com estrita observância aos princípios da legalidade, da verdade material, da razoabilidade e da competitividade, conforme preconiza o art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

No que tange à fase de habilitação, o art. 64 da referida Lei autoriza expressamente a realização de diligências para a complementação de informações acerca de documentos já apresentados, visando sanear o processo e evitar exclusões sumárias fundadas em formalismo moderado.

Extrai-se, do detido exame dos autos, que a Administração incorreu em erro manifesto ao fundamentar o ato administrativo de desclassificação em premissa fática inexistente.

Conforme demonstram os registros do sistema eletrônico (id 16993731 (id 38400892 na origem)), a Impetrante respondeu à diligência da Pregoeira dentro do prazo assinalado.

Com efeito, os documentos de qualificação econômico-financeira foram anexados às 13:54:52, ao passo que a desclassificação ocorreu quase três horas depois, às 16:34:13, sob a alegação de que a empresa "não encaminhou documentação contábil para análise".

A esse respeito, importa destacar que um ato administrativo cujo motivo determinante é inexistente ou falso padece de nulidade de pleno direito, por violação direta ao princípio da legalidade.

A conduta da Administração, ao ignorar a documentação tempestivamente apresentada e disponível no sistema no momento da decisão, configura vício de motivo e ofensa ao direito líquido e certo da Impetrante de ter sua proposta devidamente avaliada.

Ademais, a exclusão indevida da Impetrante, cuja proposta era financeiramente mais benéfica aos cofres públicos (diferença de aproximadamente R$ 20.000,00 - vinte mil reais em relação à subsequente), acarretaria, inclusive, risco de dano ao erário, em dissonância com o princípio da economicidade.

Nada obstante as alegações das autoridades coatoras sobre a obrigatoriedade de juntada concomitante no início do certame, o edital em exame mostrou-se lacunoso quanto à delimitação temporal das fases, o que impede a punição sumária do particular que atende prontamente ao chamado da Administração em sede de diligência.

Nesse sentido, a compreensão jurisprudencial desta Câmara, no julgamento do agravo de instrumento n. 5003885-98.2024.8.08.0000, interposto contra a decisão que concedeu a tutela de urgência na origem, já havia se firmado no sentido de que a desclassificação prematura, sem a devida análise de documentos entregues via diligência solicitada pelo próprio ente público, afronta o interesse público primário de selecionar a proposta mais vantajosa. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EDITAL DE LICITAÇÃO. PREGÃO. CUMPRIMENTO POSTERIOR DA DETERMINAÇÃO PELA PREGOEIRA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DAS FASES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. Por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, contando, inclusive, com contrarrazões apresentadas pela parte Agravada (ID 7340357), resta prejudicado o processamento do presente embargos de declaração, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

2. As fases do procedimento não estão bem delimitadas no edital, inexistindo o momento de apresentação de documentos das propostas e da habilitação, fazendo crer, ao menos a princípio, pela possibilidade de entrega até o fim do certame eletrônico, dada a ausência de prazo para cada uma das etapas.

3. Em uma detida análise da ata final (id. 7821621), nota-se que houve desclassificação da recorrida pela ausência de documentos da habilitação quando os licitantes ainda se encontravam em fase de proposta, em total desacordo com a legislação e com a própria previsão do edital.

4. O edital, por fazer lei entre os envolvidos, deve ser elaborado de forma clara e objetiva, primando pela isonomia e trazendo segurança jurídica aos candidatos, em observância aos princípios constitucionais da administração pública.

5. Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração prejudicados.

Nesse contexto, impõe-se a confirmação integral da sentença impugnada, na medida em que a ilegalidade do ato administrativo restou sobejamente comprovada por prova pré-constituída, revelando o desacerto da Administração ao desconsiderar a verdade material em favor de um formalismo excessivo e restritivo à competitividade.

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.